Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DO VEÍCULO DO AGRAVANTE PELO DETRAN. SUSPENSÃO DA MULTA ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito.
2. As provas trazidas pelo agravante indicam a fumaça do bom direito. Há verossimilhança, nessa fase processual, de o Agravante que não se recusou ao teste do alcoolemia, tendo realizado e seguido viagem por não ter ingerido bebida alcoólica, porém seu veículo foi indevidamente identificado como conduzido por outra pessoa que parou no mesmo dia na blitz e se recusou ao teste, o que lhe trouxe a notificação da infração por condutor que afirma desconhecer. A infração de recusa ao exame do bafômetro depende da identificação do condutor, o qual foi identificado na multa, tratando-se de terceiro estranho. Não poderia o Agravante responder pela multa em nome de terceiro, salvo eventual comprovação da Administração de se tratar de erro material no nome no processo principal.
3. O perigo da demora também resta claro na hipótese, uma vez que o Agravante está sendo cobrado por uma multa em nome de terceiro desconhecido, referente à uma infração de trânsito em que houve identificação do condutor, bem como corre risco de ter suspensa sua CNH em razão da infração em nome de terceiro.
4. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, se julgada improcedente a ação, todos efeitos da multa serão impostos ao final do processo. Por outro lado, a não concessão da tutela trará efeitos irreversíveis ao Agravante. Restam demonstrados, portanto, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência.
5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada recursal deferida e para determinar ao Agravado que suspenda a cobrança da multa e sua pontuação, bem a suspensão do direito de dirigir, unicamente em face do Agravado até julgamento de mérito do processo, possibilitada a continuidade dos efeitos da multa em face da real condutora. Sem custas e sem honorários.